Tribunal: TJMT
Processo: 1058479-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. SENTENÇA EXTINTIVA QUE RECONHECEU COISA JULGADA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. INSTITUTO DA COISA JULGADA AFASTADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATOS JÁ DECLARADOS INEXISTENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL EVIDENCIADOS. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Frisa-se que se trata de ações com pedidos diversos, embora sejam as mesmas partes e causa de pedir, os descontos aqui questionados são diversos dos discutidos nos autos da ação de no 1020595-85.2021.8.11.0001 (descontos questionados mês de julho/2020 a maio/2021), e ocorreram posteriormente a decisão judicial, não havendo o que se falar em litispendência ou coisa julgada.
2. O objeto desta demanda (descontos indevidos a partir do mês e abril/2022), diverge da demanda posterior tendo em vista que os descontos tratados naquela demanda (1020595-85.2021.8.11.0001), versam sobre os meses de julho/2020 a maio/2021, todavia, todos os descontos são oriundos do mesmo contrato já declarado indevido.
3. Demonstrado os indevidos descontos realizados nas verbas salariais da parte requerente, necessária à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que foi indevidamente descontado os proventos do reclamante, nos termos do artigo 42 do CDC.
4. A recorrente demonstrou que foi submetida a transtornos e dissabores, em razão de contratação realizada por terceiros. Consigna-se, a recorrida é reincidente ao realizar cobrança indevida, relacionado aos mesmos contratos discutidos anteriormente.
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058479-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL PINTO DA SILVA - CPF: 207.395.081-72 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024